Tribunal: TJES
Processo: 0010671-23.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010671-23.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE CAMPISTA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0010671-23.2018.8.08.0012

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE CAMPISTA SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR PROVAS INDEPENDENTES. TEMA 1.258 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por PAULO HENRIQUE CAMPISTA SANTOS contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento na alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil e no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça. A parte recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e aponta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento de impossibilidade de convalidação de reconhecimento pessoal inválido e de insuficiência da mera posse da coisa subtraída para sustentar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a condenação do réu encontra amparo exclusivamente em ato nulo de reconhecimento de pessoa ou se existe acervo probatório autônomo capaz de justificar a aplicação do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça e a consequente negativa de seguimento ao apelo extremo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A finalidade do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil exige a demonstração de efetivo
distinguishing
, situação ausente na hipótese apresentada.

4.O item 4 do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o magistrado a formar o convencimento acerca da autoria delitiva a partir de provas ou evidências independentes, sem relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento fotográfico ou pessoal nulo.

5.O acórdão recorrido e a decisão agravada atestam o amparo da condenação em um acervo probatório autônomo e robusto, sem vinculação exclusiva ao ato de reconhecimento.

6.A autoria e a materialidade encontram confirmação em conjunto harmônico integrado pela palavra firme e coerente da vítima, colhida sob o crivo do contraditório, e pela apreensão do aparelho celular subtraído em poder do réu.

7.A decisão recorrida mantém estrita conformidade com o precedente vinculante da Corte Superior, ajustando-se à tese do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a manutenção da negativa de seguimento ao recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, alínea b do inciso I e § 2º do art. 1.030; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 7; STJ, Tema 1.258.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0010671-23.2018.8.08.0012

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE CAMPISTA SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19941066) interposto por PAULO HENRIQUE CAMPISTA SANTOS, em face de decisão (id. 19321229) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no Tema 1.258 do STJ.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega: (i) a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, sob o fundamento de que a controvérsia demanda apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos; e (ii) a violação do artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento pessoal inválido não pode ser convalidado e que a mera posse da res furtiva é insuficiente para sustentar a condenação, o que afastaria a incidência do Tema 1.258 do STJ.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

A finalidade do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC é demonstrar o efetivo distinguishing em relação ao precedente aplicado, ônus que o agravante não satisfez.

O item 4 do Tema 1.258/STJ autoriza o juiz a formar convencimento sobre a autoria delitiva com base em provas independentes, sem relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento fotográfico ou pessoal declarado nulo. É precisamente essa a situação dos autos, pois o acórdão recorrido demonstra que a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento, mas em conjunto probatório autônomo formado pela palavra firme e coerente da vítima, colhida sob contraditório, e pela apreensão do aparelho celular subtraído em poder do réu.

Aplicada corretamente a tese do Tema 1.258/STJ e ausente demonstração de distinguishing apto a afastar o precedente vinculante, a decisão agravada não comporta reforma.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o relator.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto da eminente relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.